Tribunal: TJSP
Processo: 1001274-17.2018.8.26.0142
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Acidente do Trabalho – Amputação parcial de 2o e 3o dedos da mão esquerda – Incapacidade laborativa parcial e permanente e nexo causal caracterizados – Auxílio-acidente devido. Cabível o auxílio-acidente a obreiro que, na vigência da Lei no 9.528/97, é portador de sequelas de acidente típico, com redução parcial e permanente da capacidade laborativa.

Dou provimento ao recurso.